Tribunal: TJPA
Processo: 0802748-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802748-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816645-16- 62.2023.8.14.0028
.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE MARABÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART.121, §2º, INCISOS I E IV (CONTRA VÍTIMA WENDEL), ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II

(VÍTIMA LAYLA) E ART. 155, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Jessica Ailane Lima de Sousa
,
pela suposta prática do crime previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, (em razão da ação praticada contra o ofendido WENDEL), 121, §2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, II, § 7º-a, III, na forma do art.14, II, do CPB. F
ato ocorrido no município de Marabá
, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Réu que após o delito fugiu do distrito da culpa, o que possibilita que caso venha a ser solto volte a fugir.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
12
de março de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802748-68.2024.814.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE MARABÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica de Marabá-PA, nos autos da Ação Penal nº
08
1
6645-16- 62.2023.8.14.0028
.

Narra o impetrante que o paciente fora teve sua prisão preventiva cumprida em 01/10/2023, tendo sido denunciado 30/10/2023 por tentativa de homicídio perpetrado contra Jéssica Ailane Lima de Sousa.

Alega o impetrante falta de fundamentação e requisitos no decreto constritivo, tendo em vista o Magistrado ter se utilizado de fórmulas genéricas (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura, e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquina coatora. (id.18238438)

Em 28/02/2024
foram prestadas as seguintes informações (id.18292520):

“Cuida-se de Habeas Corpus impetrado objetivando a concessão de liberdade do paciente em razão da falta de fundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva.

Compulsando os autos, verifica-se que se trata de ação penal para apurar a tentativa de homicídio perpetrada contra Jéssica Ailane Lima de Sousa.

Consta na denúncia que, no dia 26/08/2023, o paciente tentou matar a vítima, mediante a golpes de arma branca (chave de fenda), não consumando seu desiderato criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Verifica-se que a vítima residia no endereço em que o paciente era o zelador, sendo que ele desenvolveu um interesse amoroso por Jéssica, porém ela não o correspondeu, razão pela qual Lourival a ameaçou e tentou matá-la.

No dia do crime, o paciente foi até a residência da genitora da vítima para que esta retirasse Jéssica do “kitnet”. Contudo, no momento da mudança, de forma repentina, Lourival desferiu diversos golpes com uma chave de fenda contra a vítima, causando-lhe diversas lesões, somente cessando ao deduzir que a vítima estivesse morta.

No dia 01/10/2023, foi cumprido o mandado de prisão expedido contra o paciente, sendo que no dia posterior (02/10/2023) foi realizada a audiência de custódia.

No dia 30/10/2023, o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente.

A denúncia foi recebida no dia 20/11/2023.

Devidamente citado, o paciente, por meio da Defensoria Pública apresentou resposta escrita à acusação no dia 25/12/2023, alegando as preliminares de ausência de justa causa e falta de suporte probatório.

No dia 17/01/2024, este juízo proferiu despacho enviando os autos para manifestação do Parquet sobre as preliminares apresentadas pela defesa.

Em 18/01/2024, o Ministério Público se manifestou refutando as preliminares arguidas pela defesa do paciente.

No dia 21/02/2024, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, momento em que houve a oitiva da vítima, das testemunhas, da informante e por fim o interrogatório; sendo dado vistas para o Ministério Público para alegações finais.

Na referida audiência de instrução, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. O Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pleito.

Por fim, em decisão fundamentada, constante no termo de audiência (id.10923186), este juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva solicitado pela defesa do paciente, uma vez que, em suma, “após o término da instrução processual, permanecem presentes prova da materialidade de uma suposta tentativa de feminicídio e suficientes indícios de autoria a pairar sobre Lourival” e “quanto aos requisitos subjetivos da prisão cautelar, ainda estão presentes os motivos outrora delineados para a decretação da prisão, pois a soltura do acusado pode prejudicar em demasia a ordem pública, no sentido da proteção da ofendida e sua mãe, as quais são alvos de uma possível investida por parte do ora acusado, havendo indícios que indicam que atacou a primeira com uma chave de fenda, desferindo inúmeros golpes, em várias partes do corpo de Jessica, mesmo na presença de filhos menores e também da genitora. A suposta periculosidade concreta da conduta atribuída a Lourival impede que seja colocado em liberdade diante da falta de controle de seus atos, sendo apossado de um sentimento de retaliação por ter sido pretérito; não havendo amarras para que possa lesionar novamente a ofendida ou mesmo outra mulher que o desagrade. Por fim, noto que a soltura gera risco para o processo já que Lourival foi preso em outra cidade, Itupiranga, em movimento de fuga do distrito da culpa, levando a possibilidade de que tente fugir novamente, se desassociando deste processo e de seu julgamento”.

Afirmar que não há fundamentação difere de não concordar com a fundamentação. Lourival Vicente de Oliveira foi acusado por ter tentativa de homicídio em face de Jéssica Ailane Lima de Sousa. Sua conduta se amolda nos artigos 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2ºA, inciso II, § 7º-A, inciso III cc artigo 14, inciso II, todos do Código Penal c/c art. 7°, inciso I da Lei 11.340/2006.”

Indeferi a liminar requerida. (id.18308164)

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.18354003)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LOURIVAL VICENTE DE OLIVEIRA
,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica de Marabá-PA, nos autos da Ação Penal nº
08
1
6645-16- 62.2023.8.14.0028
.

O foco da impetração reside nas alegações que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, e possibilidade de substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou a prisão: (id.102484716 e )

“Como consabido, a prisão preventiva depende da configuração de seus pressupostos (indícios de autoria e materialidade), fundamentos (garantia da ordem pública ou da ordem econômica, devida aplicação da lei penal ou conveniência da instrução penal) e condições de admissibilidade.

No presente caso, a justa causa (materialidade e indícios da autoria) está superficialmente comprovada, através dos termos de declaração e demais documentos.

Tangente ao periculum in libertates, in casu, a imputação reporta-se à prática de crime contra vida, evidenciando, assim, alto grau de periculosidade e risco real para a vítima, tendo em vista, ainda, que o representado agrediu covardemente a ofendida, sem ouvidar o intento de perseguição.

Em situações deste jaez, é extremamente necessário restabelecer a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da ofendida, além de assegurar o regular andamento do procedimento em curso, posto que há registro de fuga após o fato.

(...)

Por assim dizer, o fato narrado nos autos é extremamente grave, o que impõe a prisão preventiva do indiciado, a fim de resguardar a ordem pública e a instrução processual, especificamente tangente à necessidade de assegurar a lisura dos depoimentos e a própria segurança da vítima, sem perder de vista, inclusive, o registro de fuga, conforme informado nos autos.”

Decisão prolatada em 27/02/2024 que manteve a prisão preventiva. (id.109838124)

“1. Quanto ao pedido oral de revogação da prisão cautelar do ora acusado, entendo que a primariedade e os bons antecedentes por si só não são suficientes para ensejar a imediata liberação. Necessária a observância dos requisitos atinentes à prisão preventiva. Da mesma forma, a prova de residência no distrito da culpa e de trabalho lícito pelo requerente, gera a presunção de vínculos com esta cidade, o que dificultaria sua evasão, mas não possuem o condão de acarretar sua imediata liberdade, como presunção absoluta de fidelidade processual. O que pesa nesta análise é a manutenção das circunstâncias que ensejaram o decreto de prisão preventiva. Após o término da instrução processual, permanecem presentes prova da materialidade de uma suposta tentativa de feminicídio e suficientes indícios de autoria a pairar sobre Lourival. Quanto aos requisitos subjetivos da prisão cautelar, ainda estão presentes os motivos outrora delineados para a decretação da prisão, pois a soltura do acusado pode prejudicar em demasia a ordem pública, no sentido da proteção da ofendida e sua mãe, as quais são alvos de uma possível investida por parte do ora acusado, havendo indícios que indicam que atacou a primeira com uma chave de fenda, desferindo inúmeros golpes, em várias partes do corpo de Jessica, mesmo na presença de filhos menores e também da genitora. A suposta periculosidade concreta da conduta atribuída a Lourival impede que seja colocado em liberdade diante da falta de controle de seus atos, sendo apossado de um sentimento de retaliação por ter sido pretérito; não havendo amarras para que possa lesionar novamente a ofendida ou mesmo outra mulher que o desagrade. Por fim, noto que a soltura gera risco para o processo já que Lourival foi preso em outra cidade, Itupiranga, em movimento de fuga do distrito da culpa, levando a possibilidade de que tente fugir novamente, se desassociando deste processo e de seu julgamento. Compartilho de julgados de tribunais reconhecendo a legitimidade da prisão cautelar havendo risco de fuga: STJ: “A evasão do réu, por si só, justifica a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da lei penal” (RT 664/336) STJ: “A fuga do acusado do distrito da culpa constitui fundamento suficiente na decretação de sua prisão preventiva, para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal” (RSTJ104/408). Por fim, medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para salvaguardar a integridade da ofendida já que não haverá qualquer controle que evita efetivamente a aproximação do acusado da ofendida ou sua família ou mesmo que possa fugir, como já fez. Ressalto que deixo de me aprofundar no mérito ao fundamentar este pedido, referindo-me a fatos narrados na denúncia, a fim de não gerar uma presunção de pré-julgamento do feito, tratando-se do rito do tribunal do júri. Diante de todo o exposto, considerando presentes os pressupostos da prisão preventiva, qual seja a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Lourival Vicente de Oliveira.

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Jéssica Ailane Lima de Sousa,
no qual o paciente
foi até a residência da genitora da vítima para que esta retirasse Jéssica do “kitnet”.
Contudo, no momento da mudança, de forma repentina, Lourival desferiu diversos golpes com uma chave de fenda contra a vítima, causando-lhe diversas lesões, somente cessando ao deduzir que a vítima estivesse morta
.

O réu após o delito empreendeu fuga do distrito da culpa, incidindo na conduta tipificada no art.
art. 121, §2º, incisos I e IV, (contra a vítima WENDEL), art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, II, § 7º-A, III, , na forma do art. 14, II , do CPB
, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e
a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que, conforme ostenta os antecedentes criminais do paciente (id.109876213), este não foi a primeira vez que se envolve em crime, o que visa
impedir a reiteração delitiva.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública e a instrução processual.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. Ressaltando ainda que após o fato criminoso o paciente fugiu do distrito da culpa, sendo preso no município de Itupiranga, o que gera a possibilidade de que tente fugir novamente, para ser ver livre do processo e de seu julgamento.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/03/2024